Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736487-79.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVEIRA &amp; BARROS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA LTDA APELADO: TIM S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a comprovação pela parte apelante da indisponibilidade do sistema PagCustas na data da interposição do recurso (Id 78474101 - pp. 2 e 3), o que impossibilitou o recolhimento do preparo, DEFIRO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove o recolhimento do preparo recursal nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora